Tribunal: STJ
Processo: 0465162-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055455 - MG(2025/0465162-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
ADVOGADO
: HEBERT AUGUSTO DIAS DA SILVA - MG181747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO LIMINAR.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OITIVA DO APENADO EM
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se alegava nulidade do acórdão por ausência de análise da tese
habeas corpus
defensiva sobre a obrigatoriedade de oitiva do apenado em audiência de justificação
antes do reconhecimento de falta grave.
2. A defesa sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa, além de prejuízo
presumido e efetivo, com impacto nos requisitos objetivos de progressão e remição, e
alegou ofensa ao princípio da colegialidade pela análise de mérito em decisão
monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
afronta o princípio da colegialidade e se há
habeas corpus
obrigatoriedade de oitiva do apenado em audiência de justificação antes do
reconhecimento de falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável ao Código de Processo Penal,
autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não configurando
afronta ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA54724681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: da4debff-4e0a-434c-b2f0-17a58e938e7e

5. A decisão monocrática não viola o princípio do devido processo legal ou configura
cerceamento de defesa, especialmente quando há possibilidade de interposição de agravo
regimental para apreciação da matéria pelo colegiado.
6. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
7. A tese de obrigatoriedade de oitiva do apenado em audiência de justificação antes do
reconhecimento de falta grave não foi analisada pela instância ordinária, o que
inviabiliza seu exame pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de audiência de
justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o
procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o contraditório e a ampla
defesa, com participação de defesa técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; CPP,
§ 2o.
art. 932,
art. 3
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
831.827/SP,
julgado em 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
799.404/SP,
Quinta Turma, julgado em 29.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer,
333.233/SP,
Quinta Turma, julgado em 06.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
709.273/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.03.2022; STJ, AgRg no HC 679.421/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2021; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
659.003/SP,
23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: da4debff-4e0a-434c-b2f0-17a58e938e7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055455 - MG(2025/0465162-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
ADVOGADO
: HEBERT AUGUSTO DIAS DA SILVA - MG181747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO LIMINAR.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OITIVA DO APENADO EM
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se alegava nulidade do acórdão por ausência de análise da tese
habeas corpus
defensiva sobre a obrigatoriedade de oitiva do apenado em audiência de justificação
antes do reconhecimento de falta grave.
2. A defesa sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa, além de prejuízo
presumido e efetivo, com impacto nos requisitos objetivos de progressão e remição, e
alegou ofensa ao princípio da colegialidade pela análise de mérito em decisão
monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
afronta o princípio da colegialidade e se há
habeas corpus
obrigatoriedade de oitiva do apenado em audiência de justificação antes do
reconhecimento de falta grave.
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável ao Código de Processo Penal,
autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não configurando
afronta ao princípio da colegialidade.
5. A decisão monocrática não viola o princípio do devido processo legal ou configura
cerceamento de defesa, especialmente quando há possibilidade de interposição de agravo
regimental para apreciação da matéria pelo colegiado.
6. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
7. A tese de obrigatoriedade de oitiva do apenado em audiência de justificação antes do
reconhecimento de falta grave não foi analisada pela instância ordinária, o que
inviabiliza seu exame pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de audiência de
justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o
procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o contraditório e a ampla
defesa, com participação de defesa técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 932, III, do Código de
Processo Civil, não afronta o princípio da colegialidade, o devido processo legal ou o
contraditório, especialmente quando há possibilidade de interposição de agravo
2.
regimental para apreciação pelo colegiado.
O
não pode ser utilizado
habeas corpus
3.
como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A
realização de audiência de justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento
de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o
contraditório e a ampla defesa, com participação de defesa técnica.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; CPP,
§ 2o.
art. 932,
art. 3
art. 654,
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
831.827/SP,
julgado em 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
799.404/SP,
Quinta Turma, julgado em 29.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer,
333.233/SP,
Quinta Turma, julgado em 06.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
709.273/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.03.2022; STJ, AgRg no HC 679.421/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2021; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
659.003/SP,
23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY DE ABREU
AMORIM contra decisão da Presidência, acostada às fls. 126-128, que indeferiu
liminarmente o presente
.
habeas corpus
Neste recurso, a Defesa reitera a alegação de que o acórdão impugnado é citra
por não ter apreciado a tese defensiva sobre a obrigatoriedade de oitiva do apenado
petita
em audiência de justificação antes do reconhecimento de falta grave, o que acarretou
violação ao contraditório e à ampla defesa e impôs nulidade absoluta do julgado, com
necessidade de retorno dos autos à origem para suprir a omissão (fls. 134-140).
Reafirma que houve
decorrente da não realização da
error in procedendo
oitiva judicial do apenado, com prejuízo presumido e efetivo, por impactar requisitos
objetivos de progressão e remição (fls. 138-140).
Aponta, também, ofensa ao princípio da colegialidade, argumentando que não
seria possível negar seguimento ao
com análise de mérito em decisão
habeas corpus
monocrática (fls. 141-142).
Requer, assim, seja exercido o juízo de retratação para anular a decisão e
remeter os autos à origem ou, mantida a decisão, o provimento do regimental pelo
colegiado para anular a decisão agravada e determinar novo julgamento com análise
expressa da tese defensiva (fls. 148-149).
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

O agravo regimental não merece prosperar.
Inicialmente, sobre o princípio da colegialidade, cumpre consignar que o
artigo 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do artigo 3o do Código
de Processo Penal, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida".
Na mesma linha, o RISTJ, no artigo 34, 'b', dispõe que o Relator pode decidir
monocraticamente, negando provimento a recurso, quando contrário à jurisprudência
dominante acerca do tema.
Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em
editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
16/3/2016,
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema" (Corte Especial, DJe
.
17/3/2016)
A decisão monocrática, em regra, não afronta o princípio da colegialidade, e
nem mesmo o princípio do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de
defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas.
Certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão,
, permite que a matéria seja apreciada pela
como ocorre na espécie
Turma, afastando eventual vício suscitado pela parte agravante.
Sobre o tema, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 831.827/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
799.404/SP,
29/6/2023.
Prosseguindo, em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que
a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso
próprio,
.
motivo pelo qual não deve ser conhecida
A Terceira Seção, no âmbito do HC n.
de relatoria do Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020,
julgamento do AgRg no HC n.
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
180.365/PB,
em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
935.569/SP,
3/9/2024,
DJe de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental
com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de
plano, a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício,
nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme consignado na decisão agravada, a tese aventada neste
,
mandamus
de suposta obrigatoriedade da oitiva do apenado em audiência de justificação antes do
reconhecimento de falta grave, não foi analisada pela instância ordinária, o que também
inviabilizaria seu exame nesta Corte Superior em razão da indevida supressão de
instância.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que:
"[...] como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo
Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo
em caso de suposta nulidade absoluta" (AgRg no HC n. 813.772/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2023,
3/5/2023)

Nessa linha: AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
804.815/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
17/4/2023,
19/4/2023;
813.293/PB,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
25/4/2023,
de
e AgRg nos EDcl na PET no
relatora Ministra
28/4/2023;
REsp n. 1.908.093/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2023,
18/4/2023.
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

Por fim, insta salientar que a jurisprudência desta Quinta Turma há muito
sedimentou que é prescindível a oitiva judicial quando o apenado foi previamente ouvido
em procedimento administrativo regular, com defesa técnica e com observância do
devido processo legal.
A propósito:
"[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que a realização de audiência de justificação em juízo
é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o
procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o
contraditório e a ampla defesa, com a participação de defesa técnica
(HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
333.233/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
6/11/2015;
709.273/SP,
Quinta Turma, DJe
.
21/3/2022)
4. A ausência de audiência de justificação em juízo não
configura nulidade, considerando o princípio
,
pas de nullité sans grief
desde que o apenado tenha tido plena oportunidade de exercer sua
defesa no âmbito administrativo.
5. O voto vencido do acórdão recorrido destaca que o
apenado foi devidamente advertido de seus direitos no PAD e assistido
por defensor técnico registrado na Ordem dos Advogados do Brasil,
confirmando a regularidade do procedimento e a observância das
garantias constitucionais.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o
contraditório e a ampla defesa assegurados no âmbito do PAD tornam
válida a homologação da falta grave, dispensando a necessidade de
nova oitiva judicial (AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
679.421/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
8/10/2021)
7. Assim, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência
consolidada desta Corte ao desconsiderar a validade do PAD e
condicionar o reconhecimento da falta grave à realização de audiência
de justificação em juízo.
IV.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.113.333/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

Dessarte, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 0e3fe990-d559-432a-babc-a26093d81731

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.455 / MG
Número Registro: 2025/0465162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0439669820188130016 10016180043966001 439669820188130016 511892010202081300001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HEBERT AUGUSTO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: HEBERT AUGUSTO DIAS DA SILVA - MG181747
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
ADVOGADO : HEBERT AUGUSTO DIAS DA SILVA - MG181747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54689370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 4ae85c54-d7c0-4849-86eb-25f9f68442a7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 4ae85c54-d7c0-4849-86eb-25f9f68442a7